Tribunal: TJMT
Processo: 1019686-69.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019686-69.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE - CPF: 274.219.371-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUNIO PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), RODNEY QUEIROZ MAX - CPF: 014.458.231-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ASSUNCAO FERREIRA - CPF: 593.855.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. O. G. - CPF: 054.698.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN ROSAILDES OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 992.922.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY ALVES MARTINS - CPF: 823.319.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 280.679.401-34 (VÍTIMA), TATIANE SOUZA DA SILVA - CPF: 014.501.281-65 (VÍTIMA), THIAGO FAUSTINO DA FONSECA - CPF: 052.187.321-50 (VÍTIMA), UILHAM JUNIOR UECKER - CPF: 040.703.000-07 (VÍTIMA), WILLIANS CARRIEL VIANA NOVELLI FILHO - CPF: 028.679.341-50 (VÍTIMA), REINALDO FABRICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.144.421-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANNY REGINA SOUZA - CPF: 072.612.961-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–

PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSO
DESP
ROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que absolveu o denunciado
Junio
Pereira Dos Santos
,
dos delitos
previstos no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, por cinco vezes (Fatos 2, 3, 4, 5 e 6), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, e
art. 288 do Código Penal
(fato 1)
, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
, e o condenou nas
penas do art. 155, §4o, incisos I e IV (7o fato) e art. 333, “caput” (8o fato) c/c o art. 69, todos do Código Penal
, à pena de
pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime fechado
, e mais o pagamento de 22 (
vinte e dois) dias-multa
.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar o apelado
Junio
Pereira Dos Santo
s,
nas penas dos delitos previstos no art. 288, caput
, do CP
(fato 01)
,
art. 155,
§4°, inciso
I e
IV, do Código Penal
, por seis vezes (fato 2, 3, 4, 5, 6, 7)
,
na forma do art. 71 do CP.

Em contrarrazões a defesa pugna pela
improcedência do recurso ministerial
.

(
Id.

190755921
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
im
provimento do recurso. (
Id.

199766697
)

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Fato 01
-
Consta dos autos do incluso
Inquérito
Policial que, em data anterior a 22/04/2023, em local incerto, os denunciados
Junio
Pereira dos Santos, Reinaldo
Fabrício
Pereira da Silva e
Rayanny
Regina Souza se associaram com o
propósito

específico
de cometer crimes.

Fato 02
-
Segundo foi apurado, a partir do dia 22/04/2023,
horário

não
informado, na
residência
localizada na Rua Alfazema, no 04, quadra 19, Bairro
Petrópolis
, Loteamento
Chapéu
do Sol, nesta cidade, os denunciados
Junio
Pereira dos Santos, Reinaldo
Fabrício
Pereira da Silva e
Rayanny
Regina Souza, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante rompimento de
obstáculo
,
subtraíram
para si coisa
móvel
, consistente numa
televisão
marca Samsung, 43 polegadas, com controle, avaliada em R$ 2.115,00 (dois mil, cento e quinze reais) de propriedade da ofendida Marines Rodrigues de Souza.

Fato 03
-
Ressai dos autos que, no dia 01/05/2023, horário
não
esclarecido, na residência particular situada na Rua
Marcílio
dias, no 20, Jardim Paula II, entrada do Canelas,
Várzea
Grande/MT, os denunciados
Junio
Pereira dos Santos, Reinaldo
Fabrício
Pereira da Silva e
Rayanny
Regina Souza, com evidente
consciência
da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante rompimento de
obstáculo
,
subtraíram
para si coisa
móvel
, consistente num
botijão
de
gás
e dois televisores, marca Samsung
smart
, 40 e 42 polegadas, avaliados aproximadamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 300,00 (trezentos reais), respectivamente, de propriedade da
vítima
Hermes Teseu Bispo Freire.

Fato 04
-
No dia 14/05/2023, por volta das 18h00, na
residência
localizada na Rua Benjamim Constante, no 10, Bairro Canelas, nesta cidade, os denunciados
Junio
Pereira dos Santos, Reinaldo
Fabrício
Pereira da Silva e
Rayanny
Regina Souza, com evidente
consciência
da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante rompimento de
obstáculo
,
subtraíram
para si coisa
móvel
, consistente num
botijão
de
gás
, de cor esverdeada, avaliado em R$ 310,00 (trezentos e dez reais), de propriedade da ofendida Tatiane Souza da Silva.

Fato 05
-
No dia 16/05/2023, por volta das 18h15, na
residência
localizada na Rua Pata de Vacas, Loteamento
Jatoba
, Bairro
Mapim
, nesta cidade, nesta cidade, os denunciados
Junio
Pereira dos Santos, Reinaldo
Fabrício
Pereira da Silva e
Rayanny
Regina Souza, com evidente
consciência
da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante rompimento de
obstáculo
,
subtraíram
para si coisa
móvel
, consistente em dois televisores Samsung, cada qual avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), trinta camisetas marcas diversas (“
tommy
”, “
Lacoste
”, “
Hugo
boss”), no valor aproximado de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), seis shorts avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), de propriedade da
vítima

Uilham
Junior
Uecker
.

Fato 06
-
No dia 18/05/2023, por volta das 17h00, na
residência
localizada na Rua Haiti, no 20, quadra 30, Bairro Novo Mundo, nesta cidade, os denunciados
Junio
Pereira dos Santos, Reinaldo
Fabrício
Pereira da Silva e
Rayanny
Regina Souza, com evidente
consciência
da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante rompimento de
obstáculo
,
subtraíram
para si coisa
móvel
, consistente numa
televisão
55 polegadas, marca TCL, avaliada em R$ 3.000,00 (
tres
mil reais), um teclado profissional, marca
roland
, cor preta, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), um perfume marca
Antonio
Bandeiras, avaliado em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); um perfume marca Joop, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais); um
botijão
de
gás
avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais); um
boné
marca
wrangler
, no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), de propriedade do ofendido Willians
Carriel
Viana Novelli Filho.

Fato 07
-
No dia 23/05/2023, por volta das 16h40min, na residência situada na Rua Marechal Osório, no 18B, quadra 10, Loteamento Jardim Paula II, nesta cidade, os denunciados
Junio
Pereira dos Santos, Reinaldo Fabrício Pereira da Silva e
Rayanny
Regina Souza, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisa móvel, consistente uma televisão 55 polegadas, marca Samsung, avaliada em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) de propriedade do ofendido Thiago Faustino da Fonseca.

Fato 08
-
No dia 23/05/2023, por volta das 16h50min, nas proximidades da Avenida
Filinto
Muller, nesta cidade, o denunciado
Junio
Pereira dos Santos, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, ofereceu vantagem indevida aos policiais civis Rodney Queiroz Max e
Claudiney
Alves Martins, consistente no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para que não promovessem sua prisão em flagrante.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Segundo apurado, em data anterior ao dia 22/04/2023, em local incerto, os denunciados se associaram para cometer crimes, mediante a utilização do
veiculo
“fiat uno”, cor branca, placa KAO 6285, com adesivo no vidro traseiro escrito “Deus e fiel”, sob a posse do denunciado Reinaldo Fabrício Pereira da Silva (id. 119546809 -
Pag
. 1 e id. 119539666 -
Pag
. 1).

Dessa forma, no dia 22/04/2023 (fato 02), em horário não esclarecido, os denunciados foram
ate
a residência da vítima Marines Rodrigues de Souza, utilizando-se do veículo “fiat uno”, cor branca, placa KAO 6285, com adesivo no vidro traseiro escrito “Deus e fiel” de propriedade de Reinaldo Fabrício Pereira da Silva e, após arrombarem o portão, quebraram as grades da residência e subtraíram uma televisão marca Samsung, 43 polegadas, com controle remoto.

A ofendida Marines Rodrigues de Souza, que estava numa chácara na ocasião dos fatos, foi avisada pela vizinha sobre o ocorrido e, ao retornar a sua casa, constatou a subtração de seus bens ao passo que amargou um prejuízo de R$ 2.710,00 reais com o conserto do portão e da janela arrombados pelos acusados.

No dia 01/05/2023 (fato 03), também se utilizando do mencionado veículo “fiat uno”, os denunciados foram
ate
a casa da
vítima
Hermes Teseu Bispo Freire, o qual estava viajando, arrombaram a porta da frente, entraram na casa e subtraíram duas televisões e um botijão de
gás
. Ao retornar de viagem, a vítima teve acesso
às
imagens da
câmera
da vizinha e assistiu aos denunciados executando o delito.

Já
no dia 14/05/2023 (fato 04), novamente utilizando-se do
veículo
“fiat uno” para se deslocarem, os denunciados foram
ate
a casa da
vítima
Tatiane Souza da Silva e retiraram o
portão
do trilho. Ao acessarem o quintal da
edificação
, os acusados passaram a mexer numa motocicleta que estava no local, quando foram avistados pelo filho da ofendida, a qual,
uma vez alertada, gritou por socorro e simulou, em voz alta, falar com a
polícia
ao telefone.

Ato contínuo, os investigados evadiram-se do local, levando um
botijão
de
gás
que estava na
área
de
serviço
.
1

Apurou-se
também
que, no dia 16/05/2023 (fato 05), os denunciados, mais uma vez se deslocam no
veículo
“fiat uno” para praticar o crime. Desta vez estacionaram o
automóvel
defronte a
residência
da
vítima

Uilham
Junior
Uecker
,
ocasião
em que ao avistarem um vizinho, avisaram que o
veículo
apresentava problemas
mecânicos
.

Entretanto, assim que o vizinho deixou do local, o denunciado
Junio
Pereira dos Santos desceu do carro e, utilizando-se de uma ferramenta, arrombou a porta da
residência
do ofendido, ingressou no local e subtraiu uma
televisão
e retornou ao
veículo
, conforme registrou a
camera
de
imóvel
nas localizado nas redondezas (id. 119546708 e
ss
).

Ainda pelas imagens, e
possível
verificar que o denunciado Reinaldo
Fabrício
Pereira da Silva
também
ingressou na casa e retornou para o
automóvel
, para
então
o acusado
Junio
Pereira dos Santos voltar a
residência
, subtrair outra
televisão
e roupas da
vítima
e na
sequência
empreender fuga no
veículo
“fiat uno”.

No dia 18/05/2023 (fato 06), novamente se utilizando do
veículo
“fiat uno”, os acusados se dirigiram
ate
a casa da
vítima
Willians
Carriel
Viana Novelli Filho e
subtraíram
diversos objetos, tais como
televisão
, teclado, perfumes, roupas, dentre outros
ja
mencionados acima, causando-lhe um
prejuízo
de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ato contínuo, no dia 23/05/2023 (fato 07), os denunciados usando o
veículo
“fiat uno” de propriedade de Rinaldo
Fabrício
Pereira da Silva, foram a
residência
de Thiago Faustino, retiraram o
portão
do trilho, arrombaram a porta danificando o portal, momento em que furtaram uma
televisão

samgung
e um brinco, cor prata.

Registra-se que a
polícia
civil
ja
estava no
encalço
dos integrantes da
associação

criminosa que praticavam crimes contra o
patrimônio
em
residência
nesta Comarca e, no dia

13/05/2023, em
diligências
, localizaram o
veículo
“fiat uno”, branco, placa KAO-6285, com o adesivo escrito “Deu e fiel”, oportunidade em que promoveram a abordagem do carro e de seus ocupantes, ora denunciados.

Nesse momento, o denunciado
Junio
Pereira dos Santos ofereceu aos investigadores da
polícia
civil Rodney Queiroz Max e
Claudiney
Alves Martins, o pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para que o libertassem.

Na
sequência
, foram apreendidos na posse dos denunciados ferramentas destinadas ao arrombamento de
edificações
– consistindo numa talhadeira
metálica
, chaves de fenda e alicate - bem como um
boné
marca
wrangler
, cor azul, de propriedade da
vítima
Willians
Carriel
Viana Novelli Filho (fato 6), uma
televisão

Samsung
e um brinco, cor prata, de propriedade da
vítima
Thiago Faustino (fato 07).
Também
se apurou, posteriormente, que quando de sua
prisão
a acusada
Rayman
Regina Souza utilizava uma camiseta
subtraída
da
vítima

Uilham
Junior
Uecker
(fato 05)
2
.

Prosseguindo com as
diligências

investigatórias
, os policiais civis foram
ate
o local em que o acusado Reinaldo
Fabrício
Pereira da Silva residia provisoriamente, consistente numa
edificação
sediada na Rua Tangara, 04 -
Qd
140 Bairro Altos da Serra I –
Várzea
Grande/MT, e encontrou uma
televisão
marca Samsung, 43 polegadas,
subtraído
da ofendida Marines Rodrigues de Souza (fato 2) e um
botijão
de
gás
, de cor esverdeada, furtado da ofendida Tatiane Souza da Silva (fato 4). [...]”

Inicialmente, como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar o apelado
Junio
Pereira Dos Santo
s,
nas penas dos delitos previstos no art. 288, caput
, do CP
(fato 01), art. 155,
§4°, inciso
I e
IV, do Código Penal
, por seis vezes (fato 2, 3, 4, 5, 6, 7)
,
na forma do art. 71 do CP.

Pois bem.
O recurso
não
merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No
caso, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência,

termo de apreensão
,

termo de
reconhecimento de objeto, termo de entrega,

não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelo réu.

A
vítima Marines

ouvida em juízo, declarou os seguintes fatos delituosos
(fato 02)
:

“[...]
Olha eu não estava em casa, e eles entraram aí a vizinha depois que viu, eles arrebentaram meu portão na frente. Eu não me lembro muito isso (modelo e o tamanho da televisão). [...] Tinha um carro parado em uma rua lateral, um uno velho branco, e acha que
os caras saiu
da minha casa e foi na casa dela bem de frente. [...] Ela não identificou pessoas, ela sabia que tinha um no carro, e esse um que foi no portão dela.
Eu mesma não vi, então não posso afirmar.
[...]”

Com relação ao fato 03, a vítima Hermes alegou,

verbis
:

“[...]O que eu posso esclarecer é que a gente estava no sítio, olha nessas imagens não
da
de ver ao certo, da de ver assim uma pessoa. [...]”

A
vítima Tatiane, relatou os seguintes fatos
(fato 04)
,
verbis
:

“[...]
Dois homens que entraram, dois homens, eles estavam de boné, e estava escuro né, dois homens de boné, eles entraram
. [...]”

Quando ouvido em juízo,
a vítima
Uilham
alegou que
(fato 05)
,
verbis
:

“[...]No
cara
que estava no vídeo, agora não deu de reconhecer, porque a imagem estava escura. [...]”

Já a vítima Willians alegou em juízo que
(fato 06)
,
verbis
:

“[...] Eu estava viajando. [...]ninguém viu dos meus vizinhos. [...]”

A testemunha Mirian, alegou em juízo que,
verbis
:

“[...]Já tinha uma desconfiança aqui assim, do Reinaldo, eu perguntava, porque ele foi morar comigo, ele ficou morando comigo uns 15 a 20 dias [...] porque a polícia foi na minha casa, e achou o botijão e a televisão na minha casa, porque
ele disse que assim: minha sogra, como eu
to
morando com a senhora, a senhora quer a metade de um botijão de gás que tem lá na minha casa, e eu falei deixa aí, mas eu estava com um botijão novo, se você quiser deixa aí, como minha casa tinha pegado fogo recente, ele nem comentou, eu fui para o mercado e quando eu cheguei eu vi essa televisão. [...]”

A testemunha Rodney
,
policial militar que atendeu a ocorrência,
alegou que,

verbis
:

“[...]
Reinaldo, perguntamos onde estavam os outros objetos, aí ele falou tem um que
ta
na minha casa, na casa que
to
morando com a minha namorada, ele nos levou até, chegando lá a namorada deles nos atendeu falou dos objetos, falou que realmente ele tinha levado os objetos para lá, e sabia que ele estava comendo crime, ela sabia de tudo, acho que era um tv, um botijão de gás. [...]”

Igualmente, narrou o policial militar
Claudiney
. (Id.

190755858
)

Em seu interrogatório a corr
é
u
Rayanne
Regina, alegou que,
verbis
:

“[...]
que ao ser indagada acerca de seu vínculo com
J
unio
pereira dos santos, respondeu: "ele me chamou pra fazer programa!"
[...]”

O réu em seu interrogatório nega a prática dos delitos. (Id.

190755890
)

Dos depoimentos e provas contidas nos autos, constata-se que
em relação ao fato 07 e 08,
é indene de dúvidas
o envolvimento do apelado, razão pela qual
,
logo após a prática do furto e na posse
da
s
res furtiva
s
,
este foi preso.

Contudo,
analisando os trechos colacionados acima, bem como as demais provas,
c
om relação aos demais
fatos (2,3,4,5,6)
,
as vítimas
não
presenciaram os furtos,
apesar de a vítima Tatiane do fato 04, ter visto
dois homens, não soube dizer aparência, quem seria, pois estava escuro,

sendo assim,
como as alegações se
baseiam

em
meras
suposições, com base e
m informações de terceiros, sem qualquer certeza,

e sequer conseguiram
reconhece
r
o acusado
quando confrontadas.

S
abe-se,
que
o que
de fato converge é que havia um uno branco no local
dos furtos
,
entretanto,

apenas isso não
é suficiente para embasar uma condenação.

Ademais, como
bem pontuado em sentença, os objetos que foram subtraídos das vítimas, estavam na residência do corr
é
u Reinaldo,
que inclusive confessou os fatos,
e
nada foi encontrado
com o
apelado

Junio
.

Destaca-se que em seu interrogatório Reinaldo Fabricio apenas alegou a participação de
Junio
no fat
o 07 que tem como vítima Thiago
,
o qual inclusive já houve condenação
e sobre o veículo
(uno)
este
alegou
,
verbis
:

“[...]
que ao ser indagado
acerca do
veículo, fiat uno, cor branca, placa
kao
6285,
o qual foi utilizado para prática de diversos furtos, respondeu:
“
esse veículo e meu!
[...]”

Como bem explanado em sentença:
“Existe suspeita de que o acusado JUNIO teve participação nos crimes descritos nos fatos 02, 03, 04, 05 e 06, mas a dúvida somente seria superada se as vítimas tivessem efetuado o seu reconhecimento ou se algum produto dos furtos tivesse sido com ele apreendido, o que não aconteceu.”

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU NÃO RECORRENTE E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS FORMULADO PELO PARQUET AO JUÍZO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO PELA MORTE – PLEITO PREJUDICADO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DO HOMICÍDIO DO REFERIDO
CORRÉU – PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO É O TITULAR DA AÇÃO PENAL E QUEM
TEM
INICIAR A INVESTIGAÇÃO OU REQUISITAR A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO – 2. MÉRITO – 2.1 ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUDENTES SOBRE A AUTORIA DELITIVA – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO RÉU – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – 3. ALTERAÇÃO DA SANÇÃO DO OUTRO ACUSADO QUE RESTOU CONDENADO – PRETENDIDA A PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ANTE A MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – INVIABILIDADE – RÉU QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DO FATO EM EXAME E UMA DELAS FOI USADA A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES – SUBSISTÊNCIA DE UMA CONDENAÇÃO PARA FINS DE REINCIDÊNCIA QUE FOI CORRETAMENTE COMPENSADA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – 4. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fica prejudicado o pleito de declaração da extinção da punibilidade de um acusado pela superveniência de sua morte, uma vez que o Juízo de origem já proferiu decisão nesse sentido. Quanto ao pedido de desmembramento dos autos e remessa de cópias para fins de instauração de novo inquérito para apuração do suposto homicídio perpetrado contra esse acusado, mostra-se incabível ante o princípio da inércia da jurisdição, sendo viável ao titular da ação penal, Ministério Público, tomar as medidas pertinentes para fins de apuração da suposta prática delitiva.

2. Embora demonstrada a materialidade delitiva, inexistem provas robustas e concludentes acerca da autoria ou participação por parte do apelado, de modo que, por força do brocardo in dubio pro reo, deve ser mantida a sua absolvição, haja vista que somente a certeza e a verdade substancial autorizam a condenação.

3. Conquanto a condição de
multirreincidente
autorize a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, isso não é possível quando é usada condenação criminal para fins de maus antecedentes criminais e subsiste apenas uma condenação para sopesar a
reincidência, sendo de rigor a sua compensação com a confissão espontânea.

4. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

(N.U 0023889-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA – ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CP] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO– PLURALIDADE DE RECORRIDOS – CONDENAÇÃO PRETEXTADA NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA –INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE–
MERA SUSPEITA SEM CONFIRMAÇÃO SEGURA NA PROVA COLIGIDA– INSUFICIÊNCIA DO COTEJO APTO A PRODUZIDO NOS AUTOS A PRETENDIDA CONDENAÇÃO –ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– ART. 386, INC. V, DO CPP – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Quando não existirem provas de terem os réus concorrido para a infração penal, o caminho a ser seguido é o da absolvição, pois o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas em suposições ou indícios
.”(
N.U 1000878-88.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022).

Outrossim
,
com
relação ao fato 01 (associação criminosa), os elementos coligidos se mostram demasiadamente frágeis,
pois, p
ara caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados
, o que não se demonstrou na hipótese.

Leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do
contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 366).

Dito isso,
para efetiva condenação
no delito de associação criminosa, exige-se o dolo, ou seja, o elemento subjetivo do tipo específico que é refletido pela vontade de reunião, de organização de pessoas, em caráter estável, com o desiderato de praticar
crimes
, e não sendo esse o caso dos autos, deve ser mantida a absolvição do apelado
.

Nesse sentido, veja,
verbis
:

“
2. “(...) Embora existentes indícios de autoria produzidos na esfera policial, nada a contento se produziu na fase instrutória a respeito do crime de associação criminosa, de modo que,
inexistentes os elementos do tipo objetivo – permanência e estabilidade do vínculo associativo existente entre os acusados, para a prática de crimes – torna-se inviável a condenação pela prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal.
(...)” (N.U 0003152-37.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022,
Publicado
no DJE 12/04/2022);
[...]”
(
N.U 1019506-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)

“
[...]
O crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes. Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição da quinta recorrente.
[...]
Quando a prova judicial não permite concluir que foi delituosa a conduta da agente quanto ao delito que se requer nas razões, o caminho a ser seguido é o da absolvição, uma vez que, ausente a prova efetiva para sustentar a pretensão condenatória.

(N.U 1002892-14.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)

Ainda, c
omo bem fundamentado em sentença,
verbis

“[...]
Não há prova suficiente para autorizar a edição de um juízo condenatório em relação ao crime de associação criminosa narrado na denúncia.

Nesse sentido, registro que este Juízo reconheceu o seu envolvimento somente na prática de um dos furtos descritos na denúncia, circunstância que, por óbvio, afasta a hipótese da ocorrência de associação criminosa entre os réus para o cometimento de ilícitos.

Na verdade, a fragilidade do conjunto probatório inviabiliza a edição de um édito condenatório em relação à acusação de associação criminosa
. [...]”

No caso sub judice, a prova indiciária não é bastante para justificar a condenação do denunciado nos moldes preconizados na denúncia, pois os indícios existentes não são o bastante para se concluir
que
tenha o mesmo praticado
os crimes (fato
s
01, 02, 03, 04, 05, 06)
.

Do mesmo modo entendeu a douta Procuradoria, veja:

“[...]
Sendo assim, revela-se temeroso deduzir que pelo fato de o apelado ter sido preso em flagrante na companhia de Reinaldo, logo
apos
a
prática
do crime de furto contra a
vítima
Thiago, se mostra suficiente para afirmar que todos os demais furtos foram cometidos pelos mesmos assaltantes e, notadamente, com a
participação
do recorrido. Afinal, para a
condenação

não
basta a
dedução
, vaga, resultante de uma alegoria mental e sem lastro
probatório
; mas a certeza
razoável
, convincente, que esteja acima da
dúvida

razoável
e que se baseie em provas, ainda que
indiciárias
.

[...]
”

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apela
do
, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser
mantida a absolvição
por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos,
em consonância ao parecer ministerial,

voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024